Tribunal: STF
Processo: Rcl 41677
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Estado de Goiás contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do referido Estado (TJGO), nos autos do Mandado de Segurança 5413026.25.2019.8.09.0000, por suposto desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 855.178-ED/SE (Tema 793 da Repercussão Geral).
    O reclamante sustenta, em síntese, que o ato reclamado não aplicou corretamente a sistemática da repercussão geral, ao deixar de observar a integralidade da tese fixada no julgamento do RE 855.178-ED/SE (Tema 793 da Repercussão Geral).
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 
    Transcrevo trecho do aresto proferido pelo TJGO, ao julgar o mandado de segurança:
    “O Tema 500/STF, em repercussão geral, no RE 657718/MG, definiu ser de (i) competência da União a análise de causas que envolva fornecimento de fármaco não registrado na ANVISA.
    Devo frisar não ser o caso destes autos, pois o medicamento NIVOLUMABE é o princípio ativo do fármaco OPDIVO, registrado na ANVISA sob o nº 101800408, devendo, por esta razão, o Estado de Goiás figurar no polo passivo deste mandamus, pois, nesta hipótese, a responsabilidade pelo fornecimento da drogadição não é exclusiva da União.
    […]
    Outrossim, a legitimidade passiva do ente estatal é notória, pois “É dever da União, do Estado e dos Municípios, solidariamente, o fornecimento ao cidadão, sem ônus para este, de medicamento essencial ao tratamento de moléstia grave, ainda que não previsto em lista oficial do SUS” (destaquei), consoante dispõe a súmula 35 do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.
    Sobre a responsabilidade solidária existente entre os entes públicos, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral, no RE 855178-SE, Tema 793/STF, em 23.05.2019:
    Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
    Assim, qualquer um dos entes poderá ser demandado, devendo eventuais ressarcimentos serem solucionados fora do âmbito da presente lide, nos termos da própria tese fixada.” (págs. 164–166 do documento eletrônico 2)
    Entendo que o Tribunal de origem aplicou de forma expressa o Tema 793 da Repercussão Geral, sendo improcedente a alegação de violação do entendimento fixado no julgamento do referido leading case por ausência de observância da solidariedade na dispensação de medicamentos. 
    Vê-se que, ao contrário do que afirma o reclamante, o acórdão combatido deixa claro que “o medicamento NIVOLUMABE é o princípio ativo do fármaco OPDIVO, registrado na ANVISA sob o nº 101800408, devendo, por esta razão, o Estado de Goiás figurar no polo passivo deste mandamus, pois, nesta hipótese, a responsabilidade pelo fornecimento da drogadição não é exclusiva da União”. Ainda, que “qualquer um dos entes poderá ser demandado, devendo eventuais ressarcimentos serem solucionados fora do âmbito da presente lide, nos termos da própria tese fixada”.
    Além disso, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, cito recente acórdão proferido pela Primeira Turma do STF, assim ementado: 
    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM O PARADIGMA DE CONFRONTO APONTADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. ANÁLISE E EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado analisou o caso concreto atento ao que decidido por esta SUPREMA CORTE no RE 855.178-RG (Tema 793 da Repercussão Geral). 2. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Inviável o exame e a emissão de juízo a respeito de particularidades do caso concreto, sob pena de convolar esta distinta ação em recurso ou atalho processual, expedientes repelidos por esta SUPREMA CORTE. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 33.582-AgR/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma) 
    Cito, ainda, a decisão monocrática proferida no julgamento de reclamação semelhante ao caso dos autos, também ajuizada pelo Estado de Goiás: Rcl 41.064/GO, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator